Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-65.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003808-65.2019.8.26.0281, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
2
Apelação n. 1003808-65.2019.8.26.0281
Voto n. 21.019
Comarca:
Campinas (7a Vara Cível)
Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL

MMa. Juíza:
Vanessa Miranda Tavares de Lima
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha
na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso,
por força do artigo 786 do Código Civil. No caso
concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o
nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e
eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/17) e os documentos
que a instruíram (fls. 18/59), a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora
apelante, celebrou contrato de seguro com Paulino Machado ME.
Narra que no dia 5 de maio de 2017 “a unidade consumidora
compreendida pelos locais dos riscos, sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas
externamente, da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos
eletroeletrônicos conectados à rede” (fls. 2).
Aduzindo ter indenizado sua cliente, a companhia de seguros
instaurou esta demanda, buscando a condenação da concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
3
elétrica ao pagamento da importância de R$ 8.157,01 (oito mil, cento e
cinquenta e sete reais e um centavo).
Na contestação, a ré defendeu, em síntese, a incompetência
territorial; prescrição ânua; inexistência de nexo causal entre sua atuação e os
danos sofridos pelo segurado; apresentação de prova unilateral e inconclusiva.
Discorreu, ainda, sobre a responsabilidade do consumidor pelas instalações
internas (fls. 64/79).
Réplica a fls. 128/142.
Instadas as partes a especificarem provas, a autora requereu o
julgamento antecipado da lide e a ré a produção de prova pericial
(respectivamente a fls. 146/147 e 148/152).
Preliminar de incompetência acolhida a fls. 153/154 e prova
pericial deferida a fls. 158/159, mas prejudicada porque a autora informou a fls.
161/166 que desconhece o paradeiro dos bens.
A sentença vergastada de fls. 171/175 rejeitou a tese relativa à
prescrição e julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.000,00 (um mil reais).
Inconformada com a solução conferida à lide, a companhia de
seguros interpôs esta apelação (fls. 177/189) buscando a reforma integral da
sentença para que a demanda seja julgada procedente. Sustenta, em síntese, que
foi comprovado pelos documentos dos autos o nexo causal entre os danos
sofridos pela segurada e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica,
afirmando, em consequência, a desnecessidade de perícia. No mais, repisa as
alegações lançadas na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
4
Contrarrazões a fls. 196/208, pugnando pelo desprovimento
do recurso.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, pois preenche os
pressupostos de admissibilidade e não comporta provimento.
Tendo em vista a natureza jurídica da ré, ora apelada, a
controvérsia está sujeita ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo a
qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A propósito desse dispositivo constitucional, José Afonso da
Silva leciona que “não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para
caracterizar o direito prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por
parte da Administração ou entidade equiparada fundamentando-se na doutrina do risco
administrativo” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros
Editores, 2005. Página 349).
Na lição de Rui Stoco, “tanto a Carta Magna (art. 37, § 6o) como o
Código Civil (art. 43) abraçaram a teoria da responsabilidade objetiva do Estado escorada na
teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por
seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o
causador direto desse dano, desde que demonstrado ter ele agido com dolo ou culpa”. Adiante,
o doutrinador preleciona que “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de inexistência do
elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas clássicas de
exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
5
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois
são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado e o dano verificado”
(Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 74, 80 e 83).
Cumpre ressaltar que a culpa exclusiva de terceiro também
afasta a responsabilidade do Estado (latu sensu), na medida em que provoca o
rompimento do “liame causal entre a atuação do estado e o dano verificado”.
Destaque-se, em acréscimo, que nas ações indenizatórias
propostas em face das pessoas elencadas no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal a prova do dano e do nexo causal cabe ao autor, ficando a cargo do réu,
por outro lado, a prova de eventual causa excludente de responsabilidade.
No caso concreto, não se pode dar guarida à pretensão
regressiva, porque a companhia de seguros não se desincumbiu do ônus de
comprovar o nexo causal entre eventual falha no serviço prestado pela
concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pela segurada.
Com efeito, a petição inicial assevera que a autora se viu
obrigada ao pagamento de indenização securitária em decorrência de “intensas
variações de tensão elétrica” que causou danos aos equipamentos eletrônicos da
segurada Paulino Machado ME (fls. 2).
No entanto, os documentos que instruíram a exordial não
bastam à comprovação nexo causal, não servindo a esse desiderato o “laudo
técnico” de fls. 27 que afirma que os equipamentos “sofreram uma descarga elétrica,
devido ao temporal” ou o laudo e relatório de sinistro elaborados pela autora a fls.
24/26 e 32/48.
Somente a partir de tais documentos não é possível
impor responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, por falta de
prova bastante do nexo causal, valendo ressaltar que esse nexo poderia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
6
em tese, ser comprovado por prova pericial nos aparelhos danificados,
que não foi realizada na presente demanda, ante manifestação da autora
revelando sua impossibilidade (fls. 161/166).
Corroborando o expendido, colhem-se, dentre inúmeros
outros, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA
DANOS
MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS
DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. Recurso improvido. (36a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1001888-51.2018.8.26.0100 Relator Jayme Queiroz Lopes Acórdão
de 21 de junho de 2018, publicado no DJE de 29 de junho de 2018, sem
grifo no original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
FUNDADA
EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO
CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE UM
SINGELO E INCONCLUSIVO LAUDO UNILATERAL, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO SABER DO PARADEIRO DA PEÇA SUBSTITUÍDA, INVIABILIZANDO POR
COMPLETO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA ORA
APELANTE, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO
ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
RECORRENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido. (34a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1077023-40.2016.8.26.0100 Relatora Cristina Zucchi Acórdão de 17
de setembro de 2018, publicado no DJE de 27 de setembro de 2018, sem
grifo no original).
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos ocorridos
em decorrência de oscilação da energia. Queima de equipamentos do
segurado da autora. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada
falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de
vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar
o nexo causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso
provido.
(32a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
7
1043745-06.2016.8.26.0114 Relator Francisco Occhiuto Júnior Acórdão
de 8 de janeiro de 2018, publicado no DJE de 1o de fevereiro de 2018, sem
grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS
CAUSADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a falha na
prestação de serviços Não demonstrado o pagamento da indenização à
segurada - Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO. (27a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1047025-82.2016.8.26.0114 Relatora Ana Catarina Strauch
Acórdão de 27 de março de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de 2018,
sem grifo no original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO
SEGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que se trate de
responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do
dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade
entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador. (26a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1089438-21.2017.8.26.0100
Relator Renato Sartorelli Acórdão de 28 de maio de 2018, publicado no
DJE de 4 de junho de 2018, sem grifo no original).
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida
pela ré Inadmissibilidade Hipótese sujeita ao prazo prescricional e não
ao prazo decadencial - Seguradora que não provou o nexo de causalidade
entre os danos dos equipamentos, cuja indenização securitária pagou, e a
prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente

Prejudicial de decadência e preliminar suscitada em contrarrazões
rejeitadas - Apelação provida. (18a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1002515-47.2017.8.26.0114
Relator Roque Antônio Mesquita de
Oliveira Acórdão de 15 de maio de 2018, publicado no DJE de 22 de maio
de 2018, sem grifo no original).
E é esse, já de algum tempo, o entendimento desta Câmara.
Por fim, a teor do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença ficam
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-65.2019.8.26.0281 -Voto no 21.019
8
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)